Tribunal: TJDFT
Processo: 0712132-15.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
CIVL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. REJEIÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. REFORMA EM PRÉDIO. APLICAÇÃO DO CDC. ATRASO SIGNIFICATIVO E INJUSTIFICADO DA OBRA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RESCISÃO POR CULPA DA CONTRATADA. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL DO CONTRATO. INAPLICABILIDADE.

1. O princípio da identidade física do juiz não é absoluto, podendo ser pode ser excepcionado em diversas hipóteses, a exemplo de promoção, convocação, licença, aposentadoria ou qualquer outra razão que justifique o afastamento do Juiz.

2. O atraso significativo e injustificado da empresa ré na conclusão da reforma no prédio configura descumprimento contratual por parte da fornecedora contratada apto a justificar a rescisão do pacto por sua culpa exclusiva.

3. Inaplicável, ao caso, a teoria do adimplemento substancial, que visa à preservação do vínculo contratual quando a resolução do vínculo se mostra desarrazoada, eis que, no caso, a violação contratual cometida pela apelante é fundamental, pois causa à parte autora um prejuízo que a priva substancialmente daquilo que lhe era legítimo esperar do contrato, isto é, frustrando totalmente o seu objeto.

4. Recurso não provido.